Tribunal: TJSP
Processo: 1501199-84.2025.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Exercícios de 2024 – IPTU – Decisão que indefere a inicial e extingue o feito por falta de interesse de agir, nos termos da Resolução 547/2024, do CNJ e do Tema 1.184, do STF, Item no 2 – Validade e eficácia dos atos, de natureza cogente e aplicação imediata – CPC, art. 927, III e art. 1.040 – Ajuizamento condicionado à prévia adoção das providências

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Exercícios de 2024 – IPTU – Decisão que indefere a inicial e extingue o feito por falta de interesse de agir, nos termos da Resolução 547/2024, do CNJ e do Tema 1.184, do STF, Item no 2 – Validade e eficácia dos atos, de natureza cogente e aplicação imediata – CPC, art. 927, III e art. 1.040 – Ajuizamento condicionado à prévia adoção das providências extrajudiciais estabelecidas pelo STF – Ausência de comprovação – Extinção mantida – Recurso desprovido.